Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-91.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000475-91.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SALGADO - CPF: 146.572.791-49 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000475-91.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO SALGADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –
JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE
- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL –
IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO NATIVA
-
LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes.

2 - Comprovado por meio do laudo pericial a inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração, a manutenção da sentença, que declarou nulo o auto de infração que originou a multa ambiental, é medida que se impõe.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000475-91.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO SALGADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212715183, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pela Juíza de Direito designada para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Carlos Alberto Salgado em face do ora apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o Auto de Infração n. 122.578, de 18-2-2010, lavrado em face da parte autora, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade e, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n.º 122.053/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem assim nulos os demais atos dele provenientes (id. 200282652).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

No mérito, aduz que,
no caso dos autos deve ser considerado que é fato incontroverso a existência de área de preservação permanente degradada que deveria ter sido regenerada. Tanto o Parecer Técnico n. 026/CG/SMIA/2010 - que embasou a autuação quanto o Laudo Pericial produzido em Juízo foram categóricos ao afirmar que havia sim área de preservação permanente degradada cuja regeneração foi impedida.

Havendo, contudo, apenas divergência quanto ao quantitativo.

Pontua que
, Deve ser observado, in casu, que o Laudo Pericial apontou um aumento de áreas regeneradas, porém, também destacou de forma clara que remanescia o quantitativo de 95,9652 hectares de área de preservação permanente degradada a serem recuperados (Id. 55186306 pág. 01/42).

Conclui que,
é totalmente descabida a tese de que o auto de infração foi lavrado sem base técnica para tanto, máxime porque a equipe de fiscalização identificou uma área que deveria ter sido regenerada e não foi, mesmo que em quantitativo diverso.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que a questão de fundo posta no recurso de apelação seja submetida a devida análise do Colegiado, sobremodo para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000475-91.2018.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO SALGADO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 212715183, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pela Juíza de Direito designada para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Carlos Alberto Salgado em face do ora apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o Auto de Infração n. 122.578, de 18-2-2010, lavrado em face da parte autora, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade e, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n.º 122.053/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem assim nulos os demais atos dele provenientes (id. 200282652).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...].
O presente recurso de apelação visa reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o Auto de Infração n. 122.578, de 18-2-2010, lavrado em face da parte autora, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade e, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n.º 122.053/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem assim nulos os demais atos dele provenientes (id. 200282652).

Inicialmente, é importante consignar que, é muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020). [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). [Destaquei].

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
– DANO AMBIENTAL MATERIAL CONFIGURADO –
DEVER DE REPARAR E RECOMPOR O MEIO AMBIENTE
– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO –
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO
– PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA VIA JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. O artigo 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil traz o rol taxativo dos casos de inépcia da petição inicial, não verificado, no presente caso, na medida em que se vislumbra a presença de nexo entre os fatos e a conclusão, bem como diante da possibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet Estadual. “Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, ainda que não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 295, § um., do CPC” (RT 807/326).

4. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

5. Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

6. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0002653-53.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024). [Destaquei].

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental, que é objeto da presente ação, possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

Extrai-se dos autos que a parte autora foi autuada em 18-2-2010, por meio do Auto de Infração nº. 122578, por infringir o artigo 70 da Lei Federal nº. 9.605/98 c/c artigo 48 do Decreto Federal n. 6.514/08, consistente em impedir regeneração natural da vegetação nativa de 133,578 há em área de preservação permanente, cuja regeneração tenha sido indicada por autoridade ambiental competente, conforme parecer técnico nº. 26CG/SMIA2010, processo n. 122053/2008 (id. 200278697 – pág. 6), com aplicação de multa administrativa.

Ocorre que, no caso, conforme muito bem assinalado na sentença recorrida, a parte autora logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à ilegitimidade da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 122.578, de 18/02/2010, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o laudo pericial produzido em juízo, demonstra a ausência da conduta descrita no Auto de Infração, consistente em impedir a regeneração de vegetação em área de preservação permanente. Veja-se:

[...].

7 – O Parecer Técnico n° 026/CG/SMIA/SEMA foi emitido na data de 20/01/2010 (Id. 36440427 – Pág. 34), descrevendo a ocorrência de desmatamento na imagem de 1999 e a verificação nas imagens dos anos posteriores a não progressão do desmatamento e a regeneração de algumas áreas são visíveis na imagem de 2009. Apresentou ainda o quadro da soma total das áreas encontradas na dinâmica de 1999, declarando área de desmate com 1.595,884 hectares, de preservação permanente – APP com 231,289 hectares e de preservação permanente degradada – APPD com 133,587 hectares. E anexo, junta-se as dinâmicas de desmatamento referente aos anos de 1999 e 2009/CG/SMIA/SEMA.

8 – Na dinâmica de desmate do ano de 1999 elaborada pela CG/SMIA/SEMA, não foi apresentado o quadro resumo de áreas e os rios e nascentes não foram materializados sobre a imagem 1999. E o maior erro verificado foi a vetorização de desmate de 1.595,884 hectares para o ano de 1999 (ANEXO 2).

9 – Em 18/02/2010 foi lavrado o auto de infração pela SEMA-MT, sob n° 122578 (Id 36440427 – Pág. 33) em nome do Requerente, e na descrição da ocorrência relata por impedir a regeneração natural da vegetação nativa de 133,587 hectares em área de preservação permanente, cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente, conforme Parecer Técnico n° 026/CG/SMIA/2010.

10 – Entre as constatações relatadas no Parecer Técnico n° 026/CG/SMIA/2010 e a descrição da ocorrência do auto de infração n° 122578/2010 existe divergência de informação. O Parecer Técnico descreve o desmatamento de 1.595,884 hectares no ano de 1999 e não progressão de desmate nos anos posteriores e a regeneração natural de algumas áreas visíveis na imagem 2009, enquanto que, o Auto de Infração descreve a ocorrência de impedimento de regeneração natural da vegetação nativa de 133,587 hectares, cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade competente, conforme Parecer Técnico n° 26/CG/SMIA/2010. Portanto, as informações constantes no Auto de infração n° 122578/2010 não possui embasamento técnico para as alegações.

11 – Na dinâmica de uso e ocupação do solo - ano de 1999, sobrepondo a APP vetorizada na dinâmica de desmate do ano de 1999/CG/SMIA/SEMA/2010, constatou-se a vetorização rios existentes no imóvel e outros, classificados como efêmeros, os quais foram computados áreas de preservação permanente – APP. Dessa forma, os quantitativos encontrados na dinâmica de desmate ano 1999 CG/SIMIA/SEMA, apresentados no Parecer Técnico n° 026, são superiores ao encontrado na dinâmica de uso e ocupação no solo no ano de 1999 (ANEXO 9), tanto para área de preservação permanente – APP, quanto para áreas de preservação permanente degradada – APPD. Na Dinâmica de uso e ocupação do solo ano 1999, quantificou-se uma área de APP no imóvel com 193,5455 hectares e área APPD com 101,2747 hectares. Não foi constatado desmate na área do imóvel no ano de 1.999, conforme informado na dinâmica e no parecer técnico da SEMA.

12 – Após a compra do imóvel no ano de 2004 pelo requerente, verificou-se nas dinâmicas de uso e ocupação do solo de 2004 a 2009, um aumento das áreas regeneradas em ambiente de reserva legal - ARL e de preservação permanente degradada - APPD. No ano de 2004, o imóvel possuía uma área ARL com 226,9753 hectares e de APPD com 97,3095 hectares. No ano de 2009, o imóvel encontrava-se com a área ARL com 228,5607 hectares e de APPD reduziu para 95,9652 hectares (ANEXOS 10 e 11).

13 – No mapa temático das áreas regeneradas e não regeneradas nos anos de 1999, 2004 e 2009, constatou-se o aumento da área de vegetação nativa em ambiente de Reserva Legal – ARL e de Preservação Permanente – APP ao longo desses anos, o qual foi promovido pela regeneração natural. É importante ressaltar que, no período estudado não constatou a supressão de vegetação nativa no interior do imóvel (desmate) ou outro agente de degradação que impedisse a regeneração natural no interior das áreas de preservação permanente (ANEXOS 12).

[...].

7.1. AO SENHOR PROCURADOR DO ESTADO TICIANO JULIANO MASSUDA

Em análise à documentação nos autos, é possível afirmar que houve a prática de impedimento da regeneração natural em área de preservação permanente na propriedade da parte autora?

Resposta: Os estudos apresentados no laudo pericial não identificaram práticas que impedisse a regeneração natural em área de preservação permanente na área da Fazenda Goiás no período em discussão.

Qual o quantitativo de área de preservação permanente que teve sua regeneração impedida?

Resposta: As dinâmicas de uso e ocupação do solo dos anos de 1999 a 2009 (ANEXO 10,11 e 12) elaboradas para os estudos, comprovaram que anualmente ocorreu ganhos de vegetação nativa por meio da regeneração natural em área de preservação permanente, bem como, em áreas na área de reserva legal do imóvel
. Dessa forma, não foi constatado e nem quantificado áreas com impedimento da regeneração.

Tal perímetro que teve a regeneração impedia se insere no perímetro total da propriedade do requerente?

Resposta: Na área de preservação permanente existente no interior da Fazenda Goiás não constatou impedimento da regeneração permanente.

[...]. [Destaquei].

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, o laudo pericial comprova a ausência de impedimento de regeneração permanente na área, objeto da autuação ora questionada, razão pela qual o auto de infração nº. 122.578, de 18-2-2010, deve ser anulado, pois a parte não pode ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta nesse sentido da sua parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação para manter incólume a sentença recorrida.

[...].

Pois bem.

Inicialmente,
conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dito isso, conforme assinalado na decisão agravada,
verifica-se que o motivo que ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi à constatação da conduta de
impedir regeneração natural da vegetação nativa
de 133,587 ha em área de preservação permanente, cuja regeneração tenha sido indicada por autoridade ambiental competente, conforme parecer técnico n.º 26 CG/SMIA 2010, Processo n.º 122.053/2008
, ocorrida no imóvel rural denominado Fazenda Goiás, localizado no Município de Santa Cruz do Xingu (MT), resultando na lavratura do Auto de Inspeção n. 122.578, de 18/02/2010, com aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 667,935,00 (seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais), confirmada pela Autoridade Julgadora consoante homologação da Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017, proferida em 19/05/2017.

Ocorre que, de acordo com o laudo pericial, produzido durante a fase de instrução processual por perito nomeado pelo Juízo,
não constatou a supressão de vegetação nativa no interior do imóvel (desmate) ou outro agente de degradação que impedisse a regeneração natural no interior das áreas de preservação permanente.

Desse modo, ainda que remanesça um quantitativo de área a ser recuperada, é certo que a conduta imputada ao agravado, qual seja,
Por impedir regeneração natural da vegetação nativa de 133,587 ha em área de preservação permanente, cuja regeneração tenha sido indicada por autoridade ambiental competente, conforme parecer técnico n.º 26 CG/SMIA 2010, Processo n.º 122.053/2008,
não ocorreu, conforme descreve o laudo pericial, não podendo o agravado se responsabilizado pela infração ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Assim, no caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024